Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o reconhecimento da comunicabilidade de bens adquiridos onerosamente durante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. Sustenta-se a existência de omissão e contradição na decisão colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, especificamente quanto à suposta omissão e contradição na fundamentação do julgado que afastou a comunicabilidade dos bens e a possibilidade de penhora sobre patrimônio do cônjuge não executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos do recurso, assentando que a mera certidão de casamento em regime de comunhão parcial não autoriza, por si só, a constrição patrimonial do cônjuge não executado, sendo necessária a comprovação de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, nos termos do art. 1.664 do Código Civil.
5. A alegação de omissão quanto ao art. 843 do CPC não se sustenta, pois o referido dispositivo cuida da penhora de bem indivisível pertencente a cônjuge não executado, tema que pressupõe o preenchimento do requisito prévio da comunicabilidade, o que não se verificou no caso concreto.
6. A decisão colegiada atribuiu corretamente ao credor o ônus de comprovar que a dívida favoreceu a entidade familiar, não havendo qualquer inversão indevida das regras de distribuição da prova.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando o julgado enfrenta as questões essenciais à resolução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes ou sobre dispositivos legais invocados.
8. A invocação genérica aos princípios da cooperação, boa-fé processual e efetividade da tutela jurisdicional já foi considerada implicitamente no julgamento, inexistindo omissão relevante.
9. A pretensão recursal se restringe ao inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com os limites objetivos dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e argumentos das partes não caracteriza omissão, desde que a decisão enfrente as questões essenciais da controvérsia.
3. A penhora de bens do cônjuge não executado, no regime de comunhão parcial de bens, exige prova de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.
4. Compete ao credor o ônus de comprovar o benefício da dívida à entidade familiar quando pretende a constrição patrimonial do cônjuge do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 6o a 8o, 843; CC, art. 1.664.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, j. 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1663561, j. 08.02.2023; TJDFT, Acórdão 1845957, j. 10.04.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, j. 15.12.2020.